Tribunal: TJES
Processo: 5008313-33.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008313-33.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA ALVES DE CASTRO
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5008313-33.2024.8.08.0030

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LORENA ALVES DE CASTRO

RECORRIDO(A):
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. ERRO SISTÊMICO TEMPORÁRIO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
LORENA ALVES DE CASTRO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam indenização por danos morais, declaração de inexigibilidade do débito e liberação do aplicativo. A ação foi movida após a Recorrente, ao pagar uma corrida via Pix diretamente ao motorista, ser surpreendida com uma cobrança de R$ 5,40 no aplicativo, o que resultou em um bloqueio de seu perfil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois houve falha na prestação do serviço da Recorrida, visto que o problema foi resolvido apenas após a propositura da ação judicial, e que o bloqueio do aplicativo por mais de 30 dias causou danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade apresentad
a
em contrarrazões
, porquanto houve a devida impugnação dos termos da sentença.

4
. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a falha na prestação de serviço da Recorrida, que gerou a cobrança indevida e o bloqueio temporário do aplicativo, é capaz de configurar dano moral indenizável.

5
.
A relação entre as partes é de consumo, de acordo com os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O ônus da prova, portanto, caberia à Recorrida, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, demonstrar que não houve a falha alegada, ou que o serviço não causou danos ao consumidor. Contudo, no caso em tela, a própria Recorrida comprovou que a cobrança indevida foi resultado de um equívoco do motorista, que comunicou o não pagamento.

6. A empresa Ré, por sua vez, demonstrou que a cobrança foi cancelada e o perfil da Recorrente foi regularizado assim que o comprovante de pagamento foi apresentado. O mero desconforto e o bloqueio temporário do aplicativo não se mostram suficientes para configurar um dano moral passível de reparação.
A parte Autora não comprovou que a cobrança indevida lhe causou embaraço de maior gravidade, prejuízo financeiro relevante ou impacto significativo em sua vida pessoal ou profissional, sendo um mero dissabor da vida cotidiana.

7. Dessa forma, a sentença proferida pelo Juízo de origem deu a correta solução ao litígio, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

9.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)